Tribunal: STF
Processo: ARE 1484659
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-03
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo, ementado nos seguintes termos:  



    “REEXAME NECESSÁRIO - APELAÇÃO CÍVEL MANDADODE SEGURANÇA APOSENTADORIA ESPECIAL - Professora da rede municipal de Taboão da Serra que pretende o cômputo de período de licença concedida para exercício de mandato classista para fins de aposentadoria especial - Possibilidade Mandato classista que não se confunde com o mandato eletivo previsto no artigo 38 da Constituição Federal - ADI 510 - Porém, o artigo 37 da Constituição Federal estabelece a possibilidade de o servidor participar de atividade sindical - Princípio da simetria - Artigo 125, § 2º, da Constituição Estadual que permite que o tempo de mandato eletivo do servidor seja computado para fins de aposentadoria especial - Previsão reproduzida pela Lei Orgânica do Município de Taboão da Serra para os servidores eleitos em mandato classista - Ademais, Lei Complementar Municipal nº 231/2010 que autoriza os integrantes do quadro do Magistério Municipal a licenciar-se do exercício das atribuições do cargo conforme as normas do Estatuto Geral dos Servidores Municipais do Município de Taboão da Serra, o que inclui a licença para mandato em sindicato - Concessão da segurança mantida Reexame necessário e recurso voluntário desprovidos”. (eDOC 12 – ID: 6195e01a)  



    No recurso extraordinário interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 40, § 5º, do texto constitucional, bem como à Súmula 726/STF. (eDOC 14 – ID: 11a3e2fb)



    Nas razões recursais, insurge-se contra acórdão que considerou, para fins de aposentadoria especial de professor, o período referente à licença para o exercício de mandato classista. Afirma-se que tal entendimento diverge da jurisprudência firmada no âmbito deste STF no julgamento da ADI 856.



    Por fim, suscita-se violação ao princípio da igualdade, pois “ao computar tempo que não houve trabalho exclusivo no magistério na aposentadoria de professor, há uma distinção de tratamento aos que trabalham exclusivamente no magistério”. (eDOC 14 – ID: 11a3e2fb, p. 11)



    É o relatório.



    Decido.   



    A irresignação não merece prosperar. 



    O Tribunal de origem, ao examinar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie, consignou a possibilidade de cômputo do exercício de mandato classista como tempo de serviço para fins de aposentadoria especial de professor.  



    “Cuida-se de mandado de segurança impetrado por professora da rede municipal que pretende ter o período de licença para exercício de mandato sindical computado para fins de aposentadoria especial. 



    A r. sentença concedeu a segurança. 



    A autoridade impetrada discute que o cômputo do período de licença para fins de aposentadoria especial de magistério não encontra guarida no ordenamento jurídico. 



    É fato que o C. Supremo Tribunal Federal já reconheceu que “o exercício de função executiva em instituição sindical não se confunde com o exercício de mandato eletivo, previsto no art. 38 da Constituição da República” (ADI 510, Relatora CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 11/06/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-193 DIVULG02-10-2014 PUBLIC 03-10-2014). 



    Ainda que o caso apreciado pelo C. Supremo Tribunal Federal tenha tido por objeto a possibilidade de norma constitucional estadual assegurar aos servidores públicos estaduais dirigentes sindicais o afastamento do exercício do cargo, sem prejuízo da remuneração e das vantagens inerentes ao cargo público, o acórdão traz importante discussão entre os excelentíssimos ministros quanto ao princípio da simetria:  



    “A SENHORA MINISTRA CÁRMEN LÚCIA (RELATORA) 



    - E aqui não se afastou a simetria porque o artigo 37 da Constituição da República estabelece os direitos, inclusive de possibilidade de o servidor participar de atividade sindical. O que fez o constituinte estadual, no caso específico - e agora, já até como eu disse, noticiado pelo governador, a Lei Amazonense nº 2.709, de 27 de dezembro de 2001, dispondo sobre o afastamento de servidor público para desempenho de mandato de classista, que é exatamente o caso -, foi: a partir do que fixou a Constituição da República, que garantiu os direitos e, neste caso, ele repetiu.



    O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO Quanto à pecha sob o ângulo material, não tenho dúvida sobre a improcedência do pedido, porque não encontro dispositivo na Carta de 1988 que revele o conflito. Agora, estou convencido de que é preciso atuar com rigor maior e obstaculizar verdadeiro drible ao que previsto no Diploma Maior em termos de iniciativa do Poder Executivo, isso consideradas as constituições estaduais. Por isso, julgo procedente o pedido formulado sob o ângulo repito formal e não material.”



    Assim, há que se observar se a Constituição Estadual e a Lei Orgânica do Município de Taboão da Serra guardam a pertinente simetria. 



    O artigo 125 da Constituição do Estado de São Paulo é claro ao dispor que:



    Artigo 125 - O exercício do mandato eletivo por servidor público far-se-á com observância do artigo 38 da Constituição Federal. 



    §1º - Fica assegurado ao servidor público, eleito para ocupar cargo em sindicato de categoria, o direito de afastar-se de suas funções, durante o tempo em que durar o mandato, recebendo seus vencimentos e vantagens, nos termos da lei. §2º - O tempo de mandato eletivo será computado para fins de aposentadoria especial. (grifou-se) 



    Por sua vez, a Lei Orgânica do Município de Taboão da Serra impõe: 



    Art. 126 Os servidores poderão constituir sindicato próprio, na forma do artigo 8º da Constituição Federal. 



    § 1º O servidor público gozará de estabilidade no cargo ou emprego desde o registro da candidatura para o exercício de cargo de representação sindical, até um ano após o término do mandato, se eleito, salvo se contar falta grave definida em lei, assegurada ampla defesa. 



    § 2º Fica assegurado ao servidor público, eleito para ocupar cargo em sindicato de categoria o direito de afastar-se de suas funções, durante o tempo que durar o mandato recebendo seus vencimentos e vantagens, nos termos da lei. 



    § 3º O tempo de mandato eletivo será computado para fins de aposentadoria especial. (grifou-se)



    E, ainda, a Lei Complementar Municipal nº 231/2010, que institui o estatuto do magistério público do Município, prevê que “os integrantes do quadro do Magistério Municipal poderão licenciar-se ou afastar-se do exercício das atribuições do cargo conforme as normas do Estatuto Geral dos Servidores Municipais do Município de Taboão da Serra, podendo também afastar-se para (...)” (artigo 44). 



    Logo, não há dúvida de que o ordenamento permite o cômputo do mandato classista para fins de aposentadoria especial de professor público, sem que haja ofensa às normas da Constituição Federal, Súmula do C. Supremo Tribunal Federal ou princípio administrativo constitucional. 



    (...)” (eDOC 12 – ID: 6195e01a, p. 4-6)  



    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido, acerca do efetivo exercício de magistério para fins de contagem do tempo para fins de aposentadoria especial, restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. 



    Além disso, divergir do entendimento adotado demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Nesse sentido, cito os seguintes precedentes:  



    “EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. MAGISTÉRIO. PROFESSOR DA REDE ESTADUAL DE ENSINO. APOSENTADORIA ESPECIAL. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA LEI MAIOR. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”. 4. Agravo interno conhecido e não provido”. (ARE 1397647 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER (Presidente), Tribunal Pleno,DJe 28.3.2023)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA ESPECIAL. MAGISTÉRIO: TEMA 965 DA REPERCUSSÃO GERAL. NATUREZA DAS ATIVIDADES: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (RE 1264494 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJ 20.9.2021)  



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279/STF. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. ANÁLISE DE NORMAS LOCAIS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 280/STF. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL (TEMA 339/RG). AGRAVO IMPROVIDO. I - A mera alegação, nas razões do recurso extraordinário, de existência de repercussão geral das questões discutidas, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 1.035, § 2°, do Código de Processo Civil. II - Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. III - É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais e locais (Súmula 280/STF) que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo. IV - Consoante assentado no julgamento do AI 791.292-QO-RG (Tema 339/RG), da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, o art. 93, IX, da Lei Maior, exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. V - Agravo regimental ao qual se nega provimento”. (ARE 1464961 AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024)  



    “EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. POLICIAL CIVIL. APOSENTADORIA ESPECIAL. PROVENTOS. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DE MULTA E MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS NO AGRAVO INTERNO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. DECISÃO UNÂNIME. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. OMISSÃO, ERRO MATERIAL. NÃO OCORRÊNCIA. CARÁTER MERAMENTE INFRINGENTE. DECLARATÓRIOS REJEITADOS. 1. Não se prestam os embargos de declaração, não obstante a vocação democrática e a finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para o reexame das questões de fato e de direito já apreciadas no acórdão embargado. 2. Na esteira da jurisprudência desta Suprema Corte, é devida a majoração dos honorários de sucumbência nos agravos internos, ainda que ausente trabalho adicional realizado neste grau recursal. 3. A utilização indevida das espécies recursais, consubstanciada na interposição de recursos manifestamente inadmissíveis, improcedentes ou contrários à jurisprudência desta Suprema Corte, configura abuso do direito de recorrer, a ensejar a manutenção da penalidade prevista no art. 1021, § 4º, do CPC. 4. Ausência de omissão ou erro material justificadores da oposição de embargos declaratórios, nos termos do art. 1.022 do CPC, a evidenciar o caráter meramente infringente da insurgência. 5. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”. 6. Embargos de declaração rejeitados”. (ARE 1323070 AgR-ED, Rel. Min. Rosa Weber, Presidente, Tribunal Pleno, DJe 28.03.2023)  



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista tratar-se de mandado de segurança na origem, deixo de aplicar o disposto no § 11 do art. 85 do CPC, em virtude do art. 25 da Lei 12.016/2009.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de maio de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente